Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-72.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida no cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Requer o agravante a compensação de valor depositado na conta do credor e que não foi considerado no cálculo do débito.
2. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular. Efeito suspensivo indeferido. Sem contrarrazões.
3. O agravante intenta a compensação de valor depositado na conta do credor, sob a alegação de que o depósito foi realizado para pagamento parcial da dívida. Tal quantia foi depositada antes do início da ação de conhecimento. Dessa forma, deveria a parte ter informado a existência desse depósito na fase de conhecimento. Ademais, mesmo que houvesse tal informação nos autos, caberia à parte interpor recurso no momento oportuno questionando a ausência de compensação do valor para análise do Juízo e eventual modificação do julgado, o que não ocorreu.
4. Assim, ante o trânsito em julgado da sentença que determinou o pagamento de quantia certa, inviável a discussão da existência desse direito, sob pena de afronta ao instituto da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.